Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-87.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PREPOSTOS. CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. REPARAÇÃO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO EXPRESSO. SENTENÇA MANTIDA
1. A densidade, coesão e harmonia dos depoimentos judiciais, analisados em cotejo com os elementos informativos comprovam a autoria e a materialidade em relação aos crimes de roubo majorado. 1.1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, bem como de prepostos da pessoa jurídica, possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, ainda mais quando harmônica com os demais elementos dos autos. 1.2. Assim, diferentemente do que alega o apelante, as provas são suficientes para sustentar um decreto condenatório.
2. O reconhecimento fotográfico extrajudicial é amplamente aceito como meio de prova, desde que corroborado por outras provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme o caso dos autos.
3. O conjunto probatório não deixa qualquer dúvida de que o acusado, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de uma arma branca, subtraiu dinheiro da vítima em duas ocasiões diferentes, razão pela qual deve ser mantida a condenação pela prática dos crimes de roubo majorado.
4. A reparação dos danos materiais sofridos pela vítima é efeito da condenação, nos termos do art. 91, I, do Código Penal, dispondo a lei processual – art. 63, caput, do CPP - que “transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros”. 4.1 De outro lado, filio-me ao entendimento de que a referida condenação deve ser precedida de pedido expresso da vítima ou do Ministério Público. 4.2. No caso dos autos, verifica-se que o Ministério Público, titular da ação penal e, portanto, legitimado a pleitear a condenação, requereu na denúncia a “fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofrido pela vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal”. 4.3. Nesse contexto, considerando as provas dos autos que demonstram o prejuízo sofrido pela vítima, o valor fixado a título de reparação pelos danos causados, sem prejuízo da complementação integral do prejuízo sofrido, deve ser mantido.
5. Recurso conhecido e improvido.